Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOCUMENTO HÁBIL À PROVA DA IDADE. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO AFASTADA. ARMA DESMUNICIADA. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE AFASTADA. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO.

1. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de corrupção de menores imputados aos réus.

2. Não se configura a menor importância da conduta, que justifique a redução prevista no art. 29, §1°, do CP, quando o agente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga rápida após o roubo.

3. Estando a arma desmuniciada, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°-A, I, do CP. Jurisprudência do STJ.

4. A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em anotações por atos infracionais.

5. Constantes do boletim de ocorrência a data de nascimento do menor, o número de seu documento de identidade, com o respectivo órgão expedidor, além de anotação referente à certidão de nascimento, está suficientemente provada a materialidade do crime de corrupção de menores.

6. A jurisprudência fixou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante.

7. Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em atenção ao enunciado sumular 231 do STJ.

8. Compete ao Juízo da Execução a análise de pedido de prisão domiciliar humanitária, tratando-se de hipótese excepcional.

9. Recursos conhecidos. Apelo do réu Walex parcialmente provido. Apelo do réu Franklin parcialmente provido. Apelo do réu Ramon desprovido, com alteração da sentença de ofício.